Tribunal: TJSP
Processo: 1003870-52.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.

RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO C. STJ E INTELIGÊNCIA DO INCISO III DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

INADMISSÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEGUNDO GRAU PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, POIS AUSENTE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.

RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO C. STJ E INTELIGÊNCIA DO INCISO III DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

INADMISSÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEGUNDO GRAU PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, POIS AUSENTE COMPROVAÇÃO DE JUSTO MOTIVO QUE A IMPEDIU DE APRESENTÁ-LOS NO MOMENTO OPORTUNO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

TARIFA DE REGISTRO DE AVALIAÇÃO DO BEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 958). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, POIS NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp 1639320/SP). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA TAL COMO FORMULADA NO CONTRATO, POIS NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE OUTRAS OPÇÕES DE SEGURO TENHAM SIDO OFERTADAS AO CONSUMIDOR, COMPELINDO-O A CONTRATAR O SEGURO JUNTO À SEGURADORA INDICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU, DESPROVIDO.